Tribunal: TJSP
Processo: 1008232-78.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Danos morais – Acidente Trânsito – Ação de indenização por danos morais – Acidente de trânsito causado por objeto na pista, provocando a morte das vítimas – Ação julgada parcialmente procedente em relação a terceiro e improcedente em relação ao DER – Recurso dos autores buscando a responsabilização da Autarquia – Procedência que se reconhece – Falha do

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Danos morais – Acidente Trânsito – Ação de indenização por danos morais – Acidente de trânsito causado por objeto na pista, provocando a morte das vítimas – Ação julgada parcialmente procedente em relação a terceiro e improcedente em relação ao DER – Recurso dos autores buscando a responsabilização da Autarquia – Procedência que se reconhece – Falha do serviço configurada – Responsabilidade do corréu corretamente identificada. Indenização que comporta adequação. Honorários majorados. Apelos dos autores e do corréu providos em parte.